Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-68.2016.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I – “O termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).” (AgInt no AREsp 1.033.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)
II - Sabendo que a última parcela do empréstimo tomado pela parte executada/recorrida tinha previsão para o dia 15/01/2013, e, a presente demanda foi proposta em 23/02/2016, fulminada pela prescrição está o direito da parte demandante.
III - “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000583-68.2016.8.11.0025

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), R
R
L DOS SANTOS - CNPJ: 09.675.569/0001-21 (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ROBERTO RIVELINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 823.263.121-04 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – “O termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio
nata - art. 189 do CC).” (
AgInt
no
AREsp
1.033.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018,
DJe
26/10/2018)

II - Sabendo que a última parcela do empréstimo tomado pela parte executada/recorrida tinha previsão para o dia 15/01/2013, e, a presente demanda foi proposta em 23/02/2016, fulminada pela prescrição está o direito da parte demandante.

III - “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra decisão monocrática em sede de
R
ecurso de
A
pelação de n. 0000583-68.2016.8.11.0025 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ROBERTO RIVELINO LIMA DOS SANTOS; e tramita perante a 1a Vara da comarca de Juína - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 181316665 o relator negou provimento e manteve a decisão de 1o grau que reconheceu a ocorrência de prescrição.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 203709670 que em consonância com a jurisprudência, a parte devedora, que ocasionou o processo em virtude do inadimplemento, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Neste caso específico, a recorrente não foi a responsável pelo ajuizamento da ação, mas sim uma parte adversa. Portanto, os honorários sucumbenciais sequer deveriam ter sido majorados, uma vez que a recorrente não contribuiu para o desenrolar do processo.

Requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e a majoração indevida dos mesmos impostos à recorrente.

Contrarrazões sob ID. 204120679.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de demanda de ação de execução de título extrajudicial vertida COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, ora recorrente, em face de R
R
L DOS SANTOS – ME e ROBERTO RIVELINO LIMA DOS SANTOS, ora recorrido, objetivando o recebimento de R$ 36.109,88 (trinta e seis mil cento e nove reais e oitenta e oito centavos), em decorrência do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no B10530219-6.

O juiz a quo julgou assim em sentença:

“(...)

Ante ao exposto, acolho a exceção de executividade suscitada para reconhecer a prescrição da cédula de crédito bancário no B10530219-6 e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no que dispõe o artigo 924, inciso II, do CPC.

Ante ao princípio da causalidade, cabível é a condenação da
excepta
nos ônus sucumbenciais, razão por que, forte na exegese definida no art. 85, § 3o do NCPC, condeno a
excepta
ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais ao patrono do excipiente, fixando-os em 10% do valor atualizado da execução excepcionada.”

Em decisão monocrática assim decidiu o relator:

“(...)

Sabendo que a última parcela do empréstimo tomado pela parte executada/recorrida tinha previsão para o dia 15/01/2013, e, a presente demanda foi proposta em 23/02/2016, fulminada pela prescrição está o direito da parte demandante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, por estes e por seus próprios fundamentos.”

A tese recursal funda-se na acusação da casa bancária de ocorrência de sucumbência exclusivamente pela parte ROBERTO RIVELINO LIMA DOS SANTOS, que alegadamente deu causa a instauração da presente demanda.

Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, III, § 5o, do CPC/15, após 26/8/2021, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma.

Preleciona o CPC:

“Art. 921: § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as
partes .
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”

A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Também nesse sentido se manifesta a doutrina:

"o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra - ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade" (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE,
Andre
V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

O STJ pacificou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022).

Nas circunstân
cias
de extinção d
a lide em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, identifica-se a ausência de ônus às partes, impedindo a condenação de ambas em custas e honorários sucumbenciais.

Preleciona o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao agravo interno para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais diante da ocorrência de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024